Tribunal: TJMT
Processo: 1000934-18.2020.8.11.0014
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000934-18.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[GERALDA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 407.073.771-53 (RECORRIDO), MARILLET BATISTA DA SILVA - CPF: 021.095.351-99 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO EDSON PANIZZON - CPF: 028.211.079-86 (APELANTE), RICARDO BARBOSA DE ABREU - CPF: 221.609.638-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GERALDA FAUSTINA DA SILVA - CPF: 407.073.771-53 (VÍTIMA), MARILLET BATISTA DA SILVA - CPF: 021.095.351-99 (VÍTIMA), MAURICIO DE ALMEIDA PAULA (VÍTIMA), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e ameaça. Princípio da consunção inaplicável. Dosimetria da pena. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e ameaça, em concurso material, a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, visando a aplicação do princípio da consunção, redução da pena e fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão

Há 4 (quatro) questões: 1) aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de tentativa de homicídio e ameaça; 2) elevação da pena-base com fundamentação inidônea; 3) incidência da fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa; 4) direito ao regime aberto.

III. Razões de decidir

1. Tratando-se de
“delitos autônomos, praticados em contextos diferentes e contra vítimas distintas, mostra-se descabida a incidência do princípio da consunção”.

2. Se não houve irresignação
“quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”.

3. As motivações utilizadas [
“o crime foi cometido no mesmo local e contexto do primeiro, aumentando o perigo e a perturbação social. O uso de arma de fogo, cuja eficiência foi comprovada, potencializou o risco”
] justificam
“a valoração negativa das circunstâncias do delito, sobretudo por não integrarem o modus operandi inerente ao tipo penal”.

4. Aplicada a fração de 2/3 (dois terços) pela tentativa, inexiste interesse recursal neste ponto.

5.
A reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias do crime] autorizam o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar as penas a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Tese de julgamento:

Consoante entendimento do c. STJ, afigura-se proporcional o patamar de 1/6 para a valoração de cada circunstância judicial negativa, motivo pelo qual impõe-se a redução da pena-base.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “b”; 69; 107; 121, § 2º, II; 147. CPP, arts. 577 e 593, III, “d”. Lei nº 8.072/90, art. 1º, I, e art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2433395, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01.03.2024; STJ, AgRg nos EDcl no HC 664.841/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 20.08.2021; STJ, AgRg no HC 848045/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01.12.2023; TJCE, Revisão Criminal nº 06375668620238060000, Rel. Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino, j. 16.12.2024; TJMT, Ap. Crim. nº 0003068-21.2016.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 19.07.2018; TJMT, Ap. Crim. nº 0003324-69.2012.8.11.0042, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 27.11.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000934-18.2020.8.11.0014 - COMARCA DE POXORÉU

APELANTE (s): PEDRO EDSON PANIZZON

APELADO (s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por PEDRO EDSON PANIZZON contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Poxoréu, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJe nº 1000934-18.2020.8.11.0014), que o condenou por tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima Maurício de Almeida Paula] e ameaça [vítima Marrilet Batista da Silva], em concurso material, a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 2 (dois) meses de detenção, em regime inicial semiaberto - art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, II, e art. 147,
caput
, c/c art. 69, todos do CP - (fls. 792 - ID 298155421).

O apelante sustenta que: 1)
“o delito de ameaça decorreu do mesmo contexto fático da agressão, devendo ser absorvido pelo crime mais grave”
; 2)
“
a pena-base pelo crime de tentativa de homicídio foi”
elevada mediante fundamentação inidônea; 3) seria aplicável a fração de 2/3 (dois terços) pela minorante da tentativa porque
“a execução do crime restou distante da consumação”
; 4)
“fixada a pena definitiva em 4 anos de reclusão, o regime inicial deve ser o aberto”
.

Requer o provimento para que seja aplicado o princípio da consunção [entre a tentativa de homicídio qualificado e ameaça], reduzidas as penas e estabelecido o regime aberto (ID 313655391).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE POXORÉU pugna pelo desprovimento do apelo (ID 317900873).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTADO E AMEAÇA (ARTS. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, E ART. 147, DO CÓDIGO PENAL)– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA PENAL, AFASTANDO A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL (CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) - IMPROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIA FUNDAMENTADA NA SENTENÇA – AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO - 2) PRETENSÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA DA CONATUS - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - REDUÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) APLICADA NA SENTENÇA - 3) PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE O DELITO DE AMEAÇA E HOMICÍDIO TENTADO - IMPROCEDÊNCIA - VÍTIMAS DIFERENTES - CONCURSO MATERIAL CORRETAMENTE APLICADO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 319593356)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I: [...] na data de 29 de agosto de 2020, por volta das 20h40min., em frente a um imóvel residencial, localizado na Rua Castro Alves, bairro Irantinópolis II, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado PEDRO EDSON PANIZZON, mediante motivo fútil e imbuído de animus necandi, tentou matar as vítimas Geralda Faustina da Silva (de 64 anos de idade) e Maurício de Almeida Paula, o que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas mesmas circunstâncias, o denunciado ameaçou Marillet Batista da Silva, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, consistente em matá-la. [...]

Posto isso, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA PEDRO EDSON PANIZZON, como incurso no artigo 121, §2.º, inciso II (motivo fútil) §4.º (contra idoso), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Geralda Faustina da Silva; artigo 121, §2.º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maurício de Almeida Paula, ambos na forma do artigo 1.º, inciso I, da Lei Federal n. 8.072/90, em concurso material com o artigo 147, caput, do Código Penal, em relação à vítima Marrilet Batista da Silva, e artigo 12 da Lei n.º 10.826/03 [...]”
(Nayara Roman Mariano Scolfaro, promotora de Justiça - fls. 94 - ID 159711235)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“[...] 2ª SÉRIE. Quesitos Relativos ao Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado - Vítima: Mauricio de Almeida Paula

Da Materialidade do Fato:

Quesito 1: No dia 29 de agosto de 2020, por volta das 20h40min, na Rua Castro Alves, em Poxoréu/MT, foi proferido disparo de arma de fogo contra a vítima Maurício de Almeida Paula?

(4) Sim (1) Não () Prejudicado

Da Autoria:

Quesito 2: O acusado Pedro Edson Panizzon foi o autor do disparo de arma de fogo contra Mauricio de Almeida Paula?

(4) Sim (1) Não () Prejudicado

Do Elemento Subjetivo (Dolo) e da Tentativa:

Quesito 3: Assim agindo, deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, pois o projétil não atingiu a vítima?

(4) Sim (1) Não () Prejudicado

Quesito obrigatório:

Quesito 4: o jurado absolve o acusado?

(3) Sim (4) Não () Prejudicado

Das Qualificadoras:

Quesito 5 (Motivo Fútil): O crime foi praticado por motivo fútil, em razão de uma discussão considerada banal, iniciada devido ao barulho feito por uma criança?

(4) Sim (1) Não () Prejudicado

SÉRIE 3. Quesitos Relativos ao Crime de Ameaça - Vítima: Marillet Batista da Silva Da Materialidade e Autoria:

Quesito 1: No dia 29 de agosto de 2020, por volta das 20h40min, na Rua Castro Alves, em Poxoréu/MT, o acusado Pedro Edson Panizzon ameaçou a vítima Marillet Batista da Silva, prometendo causar-lhe mal injusto e grave, ao dizer: "Vou, Lete, vou te matar"?

(4) Sim (1) Não

)
Prejudicado

Quesito 2: A ameaça foi feita de forma idônea, séria e capaz de causar temor à vítima, pois seria do conhecimento da vítima que o réu possuía arma de fogo?

(4) Sim (0) Não () Prejudicado

Quesito obrigatório:

Quesito 3: o jurado absolve o acusado?

(2) Sim (4) Não () Prejudicado [...]”
(fls. 787 - ID 298155422)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] Assim, considerando as decisões do Colendo Conselho de Sentença, CONDENO PEDRO EDSON PANIZZON, já qualificados nos autos, nas sanções seguintes: artigo 121, §2.º, inciso II (motivo fútil), c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em relação à vítima Maurício de Almeida Paula, ambos na forma do artigo 1.º, inciso I, da Lei Federal n. 8.072/90, em concurso material com o artigo 147, caput, do Código Penal, em relação à vítima Marrilet Batista da Silva. [...]

DOSIMETRIA DA PENA [...]

Do Crime de Tentativa de Homicídio Qualificado (Vítima: Maurício de Almeida Paula) [...]

Circunstâncias do Crime: O crime foi cometido no mesmo local e contexto do primeiro, aumentando o perigo e a perturbação social. O uso de arma de fogo, cuja eficiência foi comprovada, potencializou o risco. [...]

Consideradas a circunstância judicial desfavorável, o Juízo fixa a pena-base em 13 (treze) anos de reclusão. [...]

Não há agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas nesta fase para este crime. [...]

Causa de Diminuição de Pena (Tentativa - Art. 14, II do Código Penal): Reconhecida a tentativa, a pena será diminuída de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços). No caso, o iter criminis foi menos avançado, uma vez que o projétil não atingiu a vítima. Diminuo a pena em 2/3 (dois terços).

Pena final: 13 anos - 2/3 = 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Do Crime de Ameaça (Vítima: Marillet Batista da Silva) [...]

Circunstâncias do Crime: O crime foi praticado no contexto de violência doméstica e familiar, gerando maior temor na vítima, que já conhecia a posse de armas de fogo pelo acusado. [...]

Consideradas as circunstâncias judiciais, o Juízo fixa a pena-base em 2 (dois) meses de detenção. [...]

Não há agravantes ou atenuantes genéricas a serem consideradas nesta fase para este crime. [...]

Não há causas de aumento ou diminuição de pena a serem consideradas nesta fase para este crime. Pena final: em 2 (dois) meses de detenção.

Do Concurso Material de Crimes (Art. 69 do Código Penal) Considerando que os crimes foram praticados mediante mais de uma ação ou omissão, e que as condutas não se enquadram em concurso formal ou crime continuado, aplicam-se as regras do concurso material de crimes, que impõem o somatório das penas privativas de liberdade e das penas de multa.

Tentativa de Homicídio Qualificado (Maurício de Almeida Paula): 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Ameaça (Marillet Batista da Silva): 2 (dois) meses de detenção. [...]

Do Regime Inicial de Cumprimento da Pena Para as penas de reclusão, considerando o montante inicial semi-aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", do Código Penal, e do art. 2º, §1º, da Lei n.º 8.072/90 (Lei de Crimes Hediondos). [...]”
(Darwin de Souza Pontes, juiz de Direito - ID 298155421)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão demonstradas pelo Termo de Exibição e Apreensão (fls. 23), Ficha de Atendimento Médico Hospitalar (fls. 43/44), Relatórios do Hospital Regional de Rondonópolis (fls. 61 e 76) e Laudo Pericial Criminal nº 210.2.03.2020.009774-01 (armas de fogo - fls. 68/73), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Ronan Rodrigues de Oliveira, policial militar (fls. 19/20), Gustavo Gomes Santiago, policial militar (fls. 21/22), Marilza Batista da Silva, esposa do recorrente (fls. 51/52), Zacarias Batista da Silva, marido da vítima Geralda Faustina da Silva (fls. 54/55), Marillet Batista da Silva, vítima (fls. 57/58), Maurício de Almeida Paula, vítima (fls. 68/69). O apelante PEDRO EDSON PANIZZON permaneceu em silêncio (fls. 29/225).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Ronan Rodrigues de Oliveira, Gustavo Gomes Santiago, Severo Vincensi, Zacarias Batista da Silva, Marilze Batista da Silva, Marillet Batista da Silva e Maurício de Almeida Paula, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias - fls. 287/288- ID 159711362 e fls. 295/296-ID 159711369).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil foi cometida em desfavor de Maurício de Almeida Paula, ao passo que a ameaça foi praticada contra Marrilet Batista da Silva (fls. 94 - ID 159711235), ou seja, vítimas distintas.

Tratando-se de
“delitos autônomos, praticados em contextos diferentes e
contra vítimas distintas
, mostra-se descabida a incidência do princípio da consunção”
(TJMG, AP nº 0014415-30.2019.8.13.0019 – Relator: Des. Edison Feital Leite – j. 2.3.2021 – p. 10.3.2021).

Destaca-se o seguinte julgado do e. TJCE:

“[...] inviável a aplicação do princípio da consunção, pois comprovado nos autos que os delitos são autônomos e, embora praticados no mesmo contexto, não há nexo de dependência ou subordinação entre eles. Na espécie, a ameaça foi praticada contra a testemunha Adrelina de Castro Santos, enquanto o homicídio qualificado teve como vítima Maria Márcia Cândido de Oliveira, não havendo relação de dependência entre os delitos”
(TJ-CE, Revisão Criminal: 06375668620238060000 Trairi - Relator: Des. Andrea Mendes Bezerra Delfino - j. 16.12.2024)

De toda sorte, o princípio da consunção entre a tentativa de homicídio qualificado e ameaça não foi objeto de quesitação aos jurados (fls. 789 -
ID 298155422
), tampouco houve insurgência por parte da Defesa durante a sessão plenária (fls. 758/840 - ID 298155431).

Se não houve irresignação
“quanto à ausência do quesito atinente à consunção de crimes, não pode o Tribunal ad quem reconhecê-la em sede de apelação, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos vereditos, bem como em razão da ocorrência da preclusão da matéria”
(TJMT, AP nº 0003068-21.2016.8.11.0064, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal, 19.7.2018).

Logo, a absorção da ameaça pela tentativa de homicídio qualificado afigura-se impertinente.

Passam-se às revisões das dosimetrias.

Da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil [vítima

Maurício de Almeida Paula]:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 13 (treze) anos de reclusão, sopesada a negativação das circunstâncias do crime.

As motivações utilizadas [
“o crime foi cometido no mesmo local e contexto do primeiro, aumentando o perigo e a perturbação social. O uso de arma de fogo, cuja eficiência foi comprovada, potencializou o risco”
] justificam
“a valoração negativa das circunstâncias do delito, sobretudo por não integrarem o modus operandi inerente ao tipo penal”
(STJ, AgRg no AREsp 2433395 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – p. 1º.3.2024).

Sendo assim, a pena-base deve ser mantida em 13 (treze) anos de reclusão, notadamente porque o aumento adotado pelo Juiz-Presidente revela-se mais benéfico do que a fração de 1/6 (um sexto) utilizada pelo c. STJ.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, não há majorantes.

Por sua vez, o Juiz-Presidente reduziu a pena em 2/3 (dois terços), razão pela qual
“não deve ser conhecido o pedido de aumento do grau de diminuição da pena em razão da tentativa para o quantum máximo [...], por falta de interesse recursal”
(TJMT, AP nº 0003324-69.2012.8.11.0042 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – j. 27.11.2020 - p. 27.11.2020).

Dessa forma, conserva-se a pena definitiva da tentativa de homicídio qualificado [pelo motivo fútil] em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Da ameaça [vítima Marrilet Batista da Silva]:

Na primeira fase, o Juiz-Presidente fixou a pena-base em 2 (dois) meses de detenção, ao considerar desfavoráveis as circunstâncias do crime.

Conforme fundamentação retrocitada, a fundamentação utilizada autoriza a elevação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp 2433395 – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – p. 1º.3.2024).

Quanto ao patamar de aumento,
o c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena em
“1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa”
(AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 20.8.2021).

Desse modo, redimensiona-se a pena-base para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, torna-se a pena definitiva da ameaça em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Diante do concurso material entre as condutas, totalizam-se as penas definitivas em 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Sobre o regime prisional, a reprimenda imposta [inferior a quatro anos] e as circunstâncias judiciais desfavoráveis [circunstâncias do crime] autorizam o semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 848045/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 1º.12.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para
readequar a condenação
a 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025